Tribunal: TJSP
Processo: 2205336-35.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Agravo de Instrumento - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Impossibilidade – Erro material verificado - Correção, contudo, que não implica em modificação do resultado do acórdão embargado - Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça que firmou interpretação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Agravo de Instrumento - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Impossibilidade – Erro material verificado - Correção, contudo, que não implica em modificação do resultado do acórdão embargado - Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça que firmou interpretação do Tema n.o 122 (REsp no 1.111.202/SP ) que reconheceu a legitimidade passiva, tanto do possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto do seu proprietário (promitente vendedor), pelo pagamento do IPTU, em sede de repetitivos, ainda que registrado o compromisso de compra e venda do bem no Cartório de imóveis - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC - Acórdão acolhido para sanar erro material sem efeito modificativo do julgado.